Tribunal: TJSP
Processo: 2388732-10.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - Oposição contra ACÓRDÃO pelo qual foi NEGADO PROVIMENTO ao recurso interposto contra decisão indeferiu pedido de justiça gratuita. - IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE - Alegação de Omissão e Contradição - Inocorrência - CARÁTER INFRINGENTE - Pretensão de reversão do julgado - INADMISSIBILIDADE - Questões postas que foram apreciadas com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - Oposição contra ACÓRDÃO pelo qual foi NEGADO PROVIMENTO ao recurso interposto contra decisão indeferiu pedido de justiça gratuita. - IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE - Alegação de Omissão e Contradição - Inocorrência - CARÁTER INFRINGENTE - Pretensão de reversão do julgado - INADMISSIBILIDADE - Questões postas que foram apreciadas com fundamentos claros e nítidos em perfeita consonância com a legislação em vigor - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - Acórdão que não se reveste de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Precedentes do C. STJ de que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão - Inadmissão de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento e atribuição de efeito infringente - Precedentes do C. STJ - EMBARGOS REJEITADOS.